Tribunal: TCU
Processo: 040.377/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3858/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.377/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Quadrado Mussi (XXX.361.450-XX); Daniel Richeter de Melo (XXX.535.388-XX); Djane de Jesus Santana Souza (XXX.095.035-XX); Jefferson Ferraro (XXX.697.108-XX); Lucas de Souza Santana (XXX.461.565-XX); Luidison Leite Pires (XXX.457.325-XX); Luis Felipe Censon (XXX.603.418-XX); Marcia Freitas de Souza (XXX.218.647-XX); Silvia Cecilia Moreira de Azevedo (XXX.957.298-XX); Vinicius de Almeida Moraes (XXX.573.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.